Tribunal: STF
Processo: Rcl 72228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação destinada a contestar a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento dos Temas 339, 660 e 136 da Repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660, pois os fundamentos dos referidos julgamentos são aplicáveis ao caso concreto.



    4. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o Tema 136 da Repercussão geral.



    5. Quanto à aplicação da Súmula 343/STF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    6. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 3º; CF/1988, art. 203, V.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022; STF, Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021, e Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.